Tribunal: STF
Processo: Rcl 56776
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Tecnolatina Minas Indústria e Comércio de Produtos Elétricos Ltda., em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre, nos autos do Processo nº 0000658-02.2012.503.0129.



    Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, que a decisão impugnada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, porquanto aplicado índice de correção monetária diverso ao que determinado nos referidos julgados. 



    Em suas palavras: 



    “No caso específico, o MM. juiz da 2ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre/MG deveria aplicar a ADC nº 58 nas execuções reunidas no processo trabalhista nº 0000658-02.2012.503.0129, ainda que houvesse ocorrido o trânsito em julgado de todas as ações, eis que, a decisão proferida pela Suprema Corte Federal na modulação dos seus efeitos (art. 27 da lei federal nº 9868/99) determinou a aplicação da taxa Selic na atualização dos débitos trabalhistas nas hipóteses de ações com trânsito em julgado (...)



    Ora, se essa Suprema Corte determinou a aplicação da taxa Selic nos processos trabalhistas ainda que transitados em julgado, não caberia ao Magistrado singular recusar sua aplicação sob a justificativa de que as decisões nos processos trabalhistas em debate já transitaram em julgado, tão pouco em função das ações tramitarem por mais de 12 (doze) anos. Com efeito, o STF não colocou nenhum parâmetro de tempo de tramitação do processo trabalhista para aplicar (ou não) o quanto restou decidido na ADC nº 58, pelo contrário, constou expressamente consignado a aplicação da taxa Selic nas ações trabalhistas com trânsito em julgado desde que a decisão fosse omissa ou genérica em relação a taxa de juros ou correção monetária, LOGO, por ser uma decisão com efeito erga omnes (§2º, do art. 102 da CF), o Magistrado de piso deveria respeitar a decisão desta Suprema Corte.



    A execução coletiva em debate é fruto da reunião de outras execuções, onde a maioria dos débitos são originados pelo descumprimento de acordos judiciais celebrados em audiência, por isso, existe a OMISSÃO por parte do Julgador sobre qualquer índice de correção monetária ou juros, havendo somente a indicação de multa moratória pela inadimplência. 



    De outra feita, nas ações trabalhistas em que foram proferidas decisões de mérito, a SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO não indicou de forma expressa o índice de correção monetária e juros que seriam aplicados, fazendo apenas referência genérica acerca da aplicação de tais verbais “na forma da lei”, o que atrai a incidência dos efeitos da decisão na ADC nº 58”. (eDOC 1, p. 10-11)



    Nesses termos, requer a cassação da decisão reclamada determinando-se que se profira nova decisão em observância ao decidido por esta Corte nos paradigmas indicados. 



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 34)



    É o relatório. Decido.



    Ressalto que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º)



    No caso, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.



    A empresa reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021, grifo nosso)



    Na oportunidade, ficou assentado que a incidência de juros moratórios com base na taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de nenhum outro índice de atualização do débito judicial, sob pena de caracterização de bis in idem.



    Ainda, destaquei que, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, deveriam ser fixados alguns marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, entre eles a aplicação de eficácia erga omnes e efeito vinculante para aqueles feitos já transitados em julgado, desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    No caso, a ora reclamante peticionou nos autos da execução pleiteando que, diante da omissão das sentenças condenatórias quanto ao índice de juros e correção monetária, o juízo aplicasse a modulação dos efeitos firmada no julgamento da ADC 58.



    O pedido foi indeferido nos seguintes termos:



    “Não há falar em adequação dos cálculos à modulação definida pelo C.STF no julgamento da ADC 58 haja vista que nestes autos já transitada em julgado a sentença tanto na fase de conhecimento quanto na fase de liquidação, estando estes autos em trâmite desde o ano de 2012, sem que a parte reclamada tenha quitado com sua obrigação, inclusive com verbas rescisórias pendentes até a presente data. 



    Não tem cabimento agora, passados quase 10 anos após a estabilização do quantum debeatur, a reabertura da discussão dos valores devidos, mesmo porque a decisão do C.STF na citada ADC 58 ocorreu em 18/12/2020. Portanto, não cabe qualquer rediscussão quanto aos índices de correção e taxa de juros aplicáveis”. (eDOC 28, p. 7)



    Tal conduta foi reafirmada por ocasião das informações prestadas pela autoridade reclamada, nos seguintes termos:



    “Trata-se de Reclamação Trabalhista ajuizada em 16/04/2012, por Caio César da Silva e outros em face de Tecnolatina Minas Indústria e Comércio de Produtos Elétricos Ltda e outros, com sentença proferida em 28/05/2012 e trânsito em julgado em 29/06/2012, estando em fase de execução desde 04/02/2013, quando decorreu o prazo para que a reclamada Tecnolatina Minas Indústria e Comércio de Produtos Elétricos Ltda efetuasse o pagamento da execução, após homologação dos cálculos de liquidação em 10/12/2012, com a devida intimação da reclamada, e respectivo trânsito em julgado da referida decisão em 04/02/2013, registrando-se que os autos ainda tramitavam em autos físicos. 



    Em razão do insucesso da execução, a empresa executada Tecnolatina Minas Indústria e Comércio de Produtos Elétricos Ltda foi incluída no cadastro do Banco Naci9onal de Devedores Trabalhistas (BNDT) em 14/03/2013, bem como houve a inclusão dos sócios Stela Maris Ortiz e André Aparecido da Silva no polo passivo da demanda, após devidamente citados, e posteriormente também incluídos no BNDT.



    Infrutíferas as execuções face aos executados, foi determinada a reunião dos processos em execução face aos executados nestes autos, para prosseguimento da execução de forma unificada, evitando-se a repetição de atos nos diversos autos, e otimizando a prestação jurisdicional. 



    Em 31/08/2018, foi determinada a inclusão das empresas Tecnolatina Indústria e Comércio Ltda, Tecnolatina do Brasil Componentes Elétricos Ltda – ME, Aiello Indústria e Comércio de Produtos Elétricos Ltda – ME, e Aiello Componentes Elétricos Eireli, por pertencerem ao mesmo grupo econômico, o que foi ratificado pela decisão id. 34fab48, de 05/09/2019, sendo negado provimento ao agravo de petição das rés sob id. b736e10, recurso de revista sob id. 31dfa29, agravo de instrumento em recurso de revista de id. 45f62f9, com trânsito em julgado em 01/08 /2022. 



    Assim, em 19/08/2022, as executadas vieram aos autos, requerendo a retificação dos cálculos de liquidação já homologados em 2013, para adequá-las à decisão proferida na ADC 58 e ADC 59. 



    Proferido despacho indeferindo o pedido das executadas.



    (...)



    Registre-se que a reclamada, em nenhum momento desde a apresentação dos cálculos de liquidação, insurgiu-se quanto ao valor devido, nem quanto aos critérios de atualização dos valores, e, inclusive, sequer impugnou os cálculos apresentados pelo reclamante quando da fase de liquidação de sentença” (eDOC 34)



    Assim, existindo omissão na sentença condenatória, ainda que transitada em julgado, quanto ao índice de correção monetária e juros a ser utilizado, entendo que a decisão reclamada encontra-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, que determinou a atualização dos débitos judiciais pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC, a qual engloba juros e correção monetária.



    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. O ato reclamado, ao homologar os cálculos apresentados, utilizando-se o índice TR até 24/3/2015 e o IPCA-E a contar de 25/3/2015, violou a decisão proferida por esta CORTE na ADC 58, a qual determinou expressamente que, ‘em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais’. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que ‘os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento. (Rcl 48.135 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021)



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 46.970, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4.5.2021; Rcl 47.464, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe 27.5.21 e Rcl 50.884, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe 10.12 .2021.



    Dessarte, conclui-se pela incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, da taxa SELIC, quanto à atualização do crédito trabalhista executado nos autos do Processo 1000358-25.2017.5.02.0016, vedada qualquer cumulação com outros índices e juros.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que outra decisão seja proferida com observância da tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente